Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-36.2025.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001309-36.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídios qualificados pelo motivo fútil.
Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal. Fundamentação concreta.
Ausência de Contemporaneidade. Predicados pessoais e paternidade. Medidas cautelares.
Impetração conhecida em parte. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil visando a revogação da custódia constritiva ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de provas de autoria; (2) pressupostos da prisão preventiva; (3) contemporaneidade
; (4) predicados pessoais e paternidade; (5)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram afastadas, pelo juiz da causa, na pronúncia, de modo que não persiste a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade concreta do crime
.

3. A
justificativa de mudança de domicílio do paciente, porque sua esposa adquiriu propriedade rural no Estado do Pará
, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos, bem como o traslado de comprovante de trabalho do paciente merecem valoração.

4.
Os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade lícita] e a excepcionalidade da segregação mostram-se pertinentes para substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente.

Teses de julgamento:

Tratando-se de crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 312 e art. 319;

Jurisprudência relevante:

STF, HC no 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ,
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; RHC 107.337/MG – relator Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019; HC no 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; STJ, HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011202-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTES:

DR. VANDERLEI GOUVEIA

DR. WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA

PACIENTE:

JOSUÉ DE FREITAS SOARES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSUÉ FREITAS SOARES contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000393-81.2025.8.11.0087), que o pronunciou pelo cometimento, em tese, de homicídio simples,
bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade
– art. 121,
caput
, do CP – (ID 307567873).

Os impetrantes sustentam que: 1) não há provas
“que demonstrem o envolvimento direto e voluntário”
do paciente nos fatos; 2)
a prisão preventiva teria sido mantida mediante fundamentação inidônea; 3) inexistem
“fatos novos ou contemporâneos”
a justificar a constrição cautelar; 4) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente
“é primário [...] possui residência física [...] e dois filhos menores que dependem do seu trabalho”
; 6) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por medidas cautelares (ID 307567853), com documentos (ID 307567856 ao ID 307567873).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
309709877
).

O Juízo singular prestou informações (ID 310638909).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO; FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO; AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DO SUSTENTO DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO, ENCERRANDO A FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PER RELATIONEM ADMISSÍVEL PELA JURISPRUDÊNCIA – DISCUSSÃO DA AUTORIA SUPERADA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – ENUNCIADO 42 DA TCCR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA POR CINCO MESES – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES SEM COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRABALHO DO PACIENTE E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO INTERFEREM NA MEDIDA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 43 DA TCCR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 312194363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.7.2025, o juiz da causa pronunciou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade mediante a seguinte fundamentação:

“DA MATERIALIDADE.

A materialidade encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência no. 2024.117479 (id 183352547), relatório de investigação (id 183352550 - Pág. 3 - 20), termos de reconhecimento fotográfico (ids 183352554, 183352555, 183352556 e 183352557), laudos periciais no 541.2.21.8985.2024.194515-A01 e 544.2.13.9887.2024.204282-A01 (ids 183352560 e 183352561), laudos de necropsia (ids 183352564 e 183352568), além dos depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

DA AUTORIA.

Atinente aos indícios de autoria, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos prestados em Juízo, revelam consistência suficiente para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

[...]

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu [...] JOSUÉ DE FREITAS SOARES, já qualificados nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelo crime enunciado no art. 121, ‘caput’, do Código Penal, contra a vítima CLAUDINEI MARTELO.

Em observância ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifico que se encontra presente um dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva dos acusados [...] JOSUÉ DE FREITAS SOARES, qual seja, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em apreço, restam evidentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos acusados, que, impulsionados por represália direta em razão da morte anterior de Cedir Rodrigues da Silva, cometeram, em tese, o homicídio contra a vítima Claudinei Martelo.

[...]

Por fim, verifica-se que o acusado Josué de Freitas Soares permaneceu foragido por mais de cinco meses, sendo posteriormente localizado e preso em outro Estado, ao passo que o acusado Claudinei da Cruz Silva ainda não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo em local incerto e não sabido até a presente data.

[...]

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, MANTENHO a prisão preventiva dos pronunciados [...] JOSUÉ DE FREITAS SOARES.
”

(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito
–
ID 307567873)

Ao atualizar a situação processual, verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso em sentido estrito interposto visando o restabelecimento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (PJe 1o grau no
1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 204153678).

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021
).

Logo, não se conhece este argumento.

Em sua vez, a custódia preventiva foi mantida pelo Juízo singular por
garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade do crime [homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], e na
aplicação da lei penal
ao considerar que o paciente prestou depoimento, na delegacia de Polícia, em 11.6.2024 (
PJE 1o grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 183352551), mas
“
foi preso no estado do

Pará na data de 01/02/2025, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses”
.

Ocorre que
o juiz da causa, na pronúncia, afastou as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(ID 307567873
)
.

Essa decisão foi mantida por esta e. Câmara, em 3.10.2025, no julgamento do RSE 1000393-81.2025.8.11.0087, de modo que não persiste
a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade concreta do crime
.

Sobre
a aparente fuga do paciente, verifica-se que JOSUÉ DE FREITAS SSOARES foi ouvido
autoridade policial, em 11.6.2024, e a justificativa de mudança de domicílio seria porque sua esposa adquiriu propriedade rural na r
odovia PA 254, Km 11, Zona Rural, em Monte Alegre/PA, em 25.10.2024, conforme contrato de compra e venda juntado no ID 307567862.

Frise-se que a impetração está instruída com o traslado de comprovante de trabalho do paciente [produtor rural – ID 307567863] e de endereço [Rodovia PA 254, Km 11, Zona Rural, em Monte Alegre/PA – ID 307567862] no mesmo local no qual fora cumprido o mandado de prisão (ID 185502170), a merecer valoração.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
tratando-se de “
crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”

(
RHC 107.337/MG – relator Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019
).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva,
os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade lícita] e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (
STF, HC no 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015
; STJ,
HC no 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; STJ, HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020
).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, IV): 1) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025